Tribunal: CARF
Processo: 13896.722667/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS CUSTO/DESPESAS INIDÔNEAS. GLOSA
É legitima a glosa de custos e despesas quando não forem efetivamente comprovado o seu pagamento e o recebimento bens, direitos e mercadorias ou utilização do serviço consignados em documentos a que se referirem.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
As despesas dedutíveis são aquelas devidamente identificadas, comprovadas e necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1°, da Lei n° 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, em qualquer das hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei n° 4.502/64.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Para fins de sujeição passiva solidária, não basta à autoridade fiscal provar a prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é necessário provar a participação do responsável solidário na prática desses atos. Noutros termos, para a subsunção do fato ao artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN) é necessário provar que o administrador praticou, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que deram origem às obrigações tributárias então exigidas. O fato de a pessoa jurídica ter praticado infração à lei, na forma de sonegação e fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502, de 1964, não enseja automaticamente a responsabilização solidária de todos os administradores dessa pessoa jurídica, mas somente daqueles cuja participação foi provada nos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte (IRRF), à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722667/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.668 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
N M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS CUSTO/DESPESAS INIDÔNEAS. GLOSA
É legitima a glosa de custos e despesas quando não forem efetivamente
comprovado o seu pagamento e o recebimento bens, direitos e mercadorias ou
utilização do serviço consignados em documentos a que se referirem.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
GLOSA.
As despesas dedutíveis são aquelas devidamente identificadas, comprovadas e
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, nos termos do art. 299 do RIR.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à
CSLL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1°, da Lei n° 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, em qualquer
das hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei n° 4.502/64.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Para fins de sujeição passiva solidária, não basta à autoridade fiscal provar a
prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é necessário provar a participação
do responsável solidário na prática desses atos. Noutros termos, para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722667/2017-28
Fl. 48752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

subsunção do fato ao artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN) é
necessário provar que o administrador praticou, com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que deram origem às
obrigações tributárias então exigidas. O fato de a pessoa jurídica ter praticado
infração à lei, na forma de sonegação e fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da
Lei 4.502, de 1964, não enseja automaticamente a responsabilização solidária
de todos os administradores dessa pessoa jurídica, mas somente daqueles cuja
participação foi provada nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte (IRRF), à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer dos recursos voluntários, e: a)
Por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e de preterição de direito de defesa e
negar provimento aos recursos voluntários no que se refere às glosas de despesas; b) Por voto de
qualidade, em negar provimento aos recursos, mantendo as multas qualificadas quando aplicadas
no lançamento, mantendo a autuação de IRRF e as responsabilidades solidárias de NELSON
ANTONIO NAVE MARAMALDO e NELSON CORTONESI MARAMALDO. Vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Bárbara Melo Carneiro. c) Por maioria, em afastar as responsabilidades solidárias de PAULO
EDUARDO NAVE MARAMALDO, LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO e ANA
PAULA MARAMALDO CASSIANO. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Allan Marcel Warwar Teixeira (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

(assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Redator Designado

Fl. 48753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
Por bem descrever a controvérsia, adoto relatório da DRJ, complementando-
o ao final.

Trata o presente processo de impugnação apresentada pela contribuinte
(N M ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA) e pelos responsáveis
tributários
(NELSON
ANTONIO
NAVE
MARAMALDO,
PAULO
EDUARDO
NAVE
MARAMALDO,
LUIZ
FERNANDO
NAVE
MARAMALDO, ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO e NELSON
CORTONESI MARAMALDO) em face dos lançamentos de IRPJ, CSLL e
IRRF, acrescidos de multas de 75% e de 150% além de juros de mora, no
montante total de R$ 138.245.222,19, efetuado por meio dos Autos de Infração
(AI) de fls. 41.758 a 41.829, lavrados em 13/12/2017, conforme:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
R$ 46.228.345,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
R$ 75.374.671,91
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
R$ 16.642.204,45
Total
R$ 138.245.222,19

DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
O lançamento deu-se em virtude de procedimento de fiscalização relativo
aos anos-calendário de 2012 e 2013, levado a efeito contra a contribuinte em
cumprimento ao TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - FISCALIZAÇÃO N° 08.1.90.00-2015-01725-6 (fl. 07), de
24/06/2015, em face dos Autos de Infração de:
I) Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ (fls. 41.818 e
segs), no qual foi lançado crédito no montante de R$ 46.228.345,83, sendo que
vale
a transcrição da descrição dos fatos e do enquadramento legal:
"CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
Fl. 48754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Despesas não necessárias para a atividade operacional da empresa,
conforme relatado no item 8 do termo de verificação fiscal anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
Art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99 (...)

CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
INFRAÇÃO: COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
Despesas fraudulentas do Consórcio URC com a empresa
EMPREITEIRA RIGIDEZ, conforme relatado no item 5 do termo de
verificação fiscal anexo.
(... )
Despesas fraudulentas sob históricos "DESPESAS EM MM/AA CX
UF", conforme relatado no item 6 do termo de verificação fiscal anexo.
(... )
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277, 278 e 279 do RIR/99"

II)
Imposto de Renda Retido na Fonte (a fls. 41.758 e segs.), no qual
foi lançado crédito no montante de R$ 75.374.671,915, sendo que vale a
transcrição da descrição dos fatos e do enquadramento legal:
"PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
DE
OPERAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
Imposto de Renda sobre pagamentos do Consórcio URC para a empresa
EMPREITEIRA RIGIDEZ, relativos a operações não comprovadas, conforme
relatado no item 5 do termo de verificação fiscal anexo.
(... )
Imposto de Renda sobre pagamentos cujos beneficiários, causas e
operações não foram comprovadas, relacionados no anexo 04 e relatados no
item 7 do termo de verificação fiscal anexo.
(... )
Fl. 48755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2011 e 09/12/2011:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674, do RIR/99"

III) Contribuição Social sobre o Lucro (a fls. 41.802 e segs.), no qual
foi lançado crédito no montante de R$ 16.642.204,45, sendo que vale a
transcrição da descrição dos fatos e do enquadramento legal:
"CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO COMPROVADOS
Despesas fraudulentas do Consórcio URC com a empresa
EMPREITEIRA RIGIDEZ, conforme relatado no item 5 do termo de
verificação fiscal anexo.
(... )
Despesas fraudulentas sob históricos "DESPESAS EM MM/AA CX
UF", conforme relatado no item 6 do termo de verificação fiscal anexo.
(... )

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Lei n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95 Art. 2° da Lei n° 9.249/95.
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 28 da Lei n° 9.430/96.
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória n° 563/12.
Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Lei n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95
Fl. 48756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Art. 2° da Lei n° 9.249/95.
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
Relacionados como responsáveis solidários, os Srs. NELSON ANTONIO
NAVE MARAMALDO, PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO, LUIZ
FERNANDO NAVE MARAMALDO, ANA PAULA MARAMALDO
CASSIANO e NELSON CORTONESI MARAMALDO nos termos do art. 135
da Lei n° 5.172/66.

DA IMPUGNAÇÃO N M ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA
Cientificada dos lançamentos em 19/12/2017 por mensagem via DTE
(Termo
de
fl.
46.287),
a
contribuinte
N
M
ENGENHARIA
E
CONSTRUCOES LTDA) apresentou impugnação (fls. 46.297 a 46.337) em
18/01/2018, por meio de seus representantes legais. Nessa impugnação,
apresenta vasta legislação, doutrina e jurisprudência e suas razões de defesa a
seguir em síntese.
1)
quanto aos fatos:
1.1) que integrava o consórcio URC nos anos de 2012 e 2013 no
percentual de 31%;
1.2) que as Autoridades Fiscais a investigaram por sua participação em
consórcio liderado pela ENGEVIX, investigada na Lava Jato; e
1.3) que a Autoridade Fiscal a investigou relativamente a fatos
relacionados e não relacionados à Operação Lava Jato e essa subdivisão
temática se refletiria nos AI.
2)
no mérito:
2.1. que a autuação relativa à glosa de despesas do consórcio URC (pagamentos
realizados às empresas "Rigidez" e "Jamp" seriam de responsabilidades exclusiva da
líder do consórcio conforme cláusula quinta do Instrumento Particular de Constituição
de Consórcio;
2.2. que como consorciada sua função seria a de "execução das obras" e
"aprovação" formal dos atos praticados pela empresa líder;
2.3. que, apesar de possuir poder de veto (conforme cláusula 5.2), não
teria efetiva direção sobre os negócios jurídicos fechados pela líder;
2.4. que a Autoridade Fiscal teria criado hipótese de responsabilidade
objetiva e teria estendido a pena a terceiros;
2.5. que, segundo testemunho transcrito, a Impugnante não teria
participado do processo de cartelização;
Fl. 48757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

2.6. que as despesas com o pagamento da "Rigidez" e da "Jamp"
deveriam ter sido imputadas à Engevix e não ao consórcio, retirando da
Impugnante a responsabilidade sobre as despesas glosadas em sua
contabilidade;
2.7. que o lançamento de IRRF sobre as despesas glosadas seria
improcedente pois as despesas a respeito das quais houve o lançamento foram
utilizadas para reduzir a base de cálculo de IRPJ/CSLL e os pagamentos
supostamente teriam sido realizados sem causa específica, o que os afastaria do
alcance do art. 61 da Lei 8.981/1995;
2.8. que os pagamentos teriam sido realizados a beneficiários
identificados ("Rigidez" e "Jamp") e causa seria identificada, sendo assim, o
lançamento de IRRF sobre esses fatos geradores incorreria em bis in idem;
2.9. que não teria incorrido em fraude pois os valores lançados em sua
contabilidade possuiriam amparo em documentos idôneos;
2.10. que a glosa de despesas teria sido realizada por amostragem, a
apuração teria sido incorreta e não haveria amparo legal para a glosa integral
das despesas;
2.11. que teria tido seu direito de defesa cerceado o que ensejaria a
nulidade do auto de infração (em especial quanto aos pagamentos sem
identificação ou sem causa) pois não teria agido de forma a criar impecilho ao
andamento do procedimento fiscalizatório e os prazos estabelecidos para
atendimento das intimações seriam exíguos;
2.12. que os depósitos realizados na conta do Sr. Nelson Cortonesi
Maramaldo deveriam ser excluídos do AI pois se refeririam a distribuição de
lucros e creditados em conta conjunta;
2.13. que não teria incorrido em fraude ao realizar lançamentos a crédito
nas contas de Bancos a débito na conta Caixa pois se trataria de suprimento de
fundos das obras;
2.14. que seria correta a dedução, pela empresa, das despesas com vinhos
e agendas para distribuição para seus funcionários, em face de sua necessidade
e modicidade;
2.15. que devem ser afastadas as exigências das multas qualificadas de
150% relativas tanto às glosas das despesas do Consórcio quanto à exigência
do IR/Fonte sobre os pagamentos sem causa, pois não haveria como se
sustentar que a N M Engenharia, enquanto consorciada, teria praticado
qualquer ato fraudulento e a Autoridade Fiscal não teria se desincumbido de
prová-lo; e
2.16. que haveria necessidade de realização de perícia técnica para a
comprovação de suas alegações.
(...)

DA IMPUGNAÇÃO NELSON ANTONIO NAVE MARAMALDO
Fl. 48758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Cientificada dos lançamentos por A R s em 26/12/2017 (fl. 46.288), a
pessoa interessada apresentou impugnação (fls. 46.408 a 46.443) em
23/01/2018. Nessa impugnação, são apresentada as seguintes razões de defesa:
(i)
Há evidente vício procedimental na lavratura dos autos, por conta
da ausência de qualquer ato ou intimação fiscal direcionado especificamente
ao Impugnante ou aos demais sócios, tendente a verificar suas respectivas
participações no eventual cometimento das condutas ilícitas tidas por
praticadas (Item III. I);
(ii)
Não há fundamentação ("motivação") clara e precisa acerca dos
fatos e acontecimentos capazes de vincular o Impugnante as condutas ilegais
tidas por cometidas, o que se deu por mera presunção ilegal e indevida,
apenas por ser sócio diretor da NM Engenharia à época dos fatos (Item III.
II);
(iii) Não é materialmente possível responsabilizar o Impugnante pelos
créditos tributários decorrentes das autuações, considerando total inexistência
de provas que tenha incorrido na prática da conduta prevista no art. 135, III,
do CTN, pois todas as diligências e provas produzidas no âmbito da
Fiscalização se deram exclusivamente na esfera da pessoa jurídica NM
Engenharia e do Consórcio URC (ENGEVIX/NI PLAN/ NM EGENHARIA) e
nada comprovam em relação a pessoa física do Impugnante (Item III. Ill);
(iv) Há evidente contradição nos critérios adotados pela Fiscalização
ao proceder os lançamentos em análise (ano-base 2012 e 2013), visto que a
despeito de se originarem do mesmo Termo de Verificação Fiscal, e estarem
galgadas nos mesmos fatos e provas, ao promover o lançamento dos supostos
créditos tributários relativos ao ano-base de 2010, a Fiscalização o fez
somente em relação a empresa Autuada e sem a imputação de multa
qualificada (Item III. IV); e
(v)
Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa
qualificada de 150% deverá ser anulada, considerando que a penalidade
imposta por condutas praticadas pela Engevix não pode alcançar a NM
Engenharia ou seus sócios, pois não praticaram o "fato típico" previsto na
norma penal, tampouco concorreram para os resultados verificados
("Princípio da Intranscendencia da Pena".) (Item III. V).

DA IMPUGNAÇÃO LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO

Cientificada dos lançamentos por A R s em 23/12/2017 (fl. 46.290), a
pessoa interessada apresentou impugnação (fls. 46.472 a 46.507) em
23/01/2018. Nessa impugnação, são apresentada as seguintes razões de defesa:
(i)
Há evidente vício procedimental na lavratura dos autos, por conta
da ausência de qualquer ato ou intimação fiscal direcionado especificamente
ao Impugnante ou aos demais sócios, tendente a verificar suas respectivas
Fl. 48759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

participações no eventual cometimento das condutas ilícitas tidas por
praticadas (Item III. I);
(ii)
Não há fundamentação ("motivação") clara e precisa acerca dos
fatos e acontecimentos capazes de vincular o Impugnante as condutas ilegais
tidas por cometidas, o que se deu por mera presunção ilegal e indevida,
apenas por ser sócio diretor da NM Engenharia à época dos fatos (Item III.
II);
(iii) Não é materialmente possível responsabilizar o Impugnante pelos
créditos tributários decorrentes das autuações, considerando total inexistência
de provas que tenha incorrido na prática da conduta prevista no art. 135, III,
do CTN, pois todas as diligências e provas produzidas no âmbito da
Fiscalização se deram exclusivamente na esfera da pessoa jurídica NM
Engenharia e do Consórcio URC (ENGEVIX/NI PLAN/ NM EGENHARIA) e
nada comprovam em relação a pessoa física do Impugnante (Item III. Ill);
(iv) Há evidente contradição nos critérios adotados pela Fiscalização
ao proceder os lançamentos em análise (ano-base 2012 e 2013), visto que a
despeito de se originarem do mesmo Termo de Verificação Fiscal, e estarem
galgadas nos mesmos fatos e provas, ao promover o lançamento dos supostos
créditos tributários relativos ao ano-base de 2010, a Fiscalização o fez
somente em relação a empresa Autuada e sem a imputação de multa
qualificada (Item III. IV); e
(v)
Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa
qualificada de 150% deverá ser anulada, considerando que a penalidade
imposta por condutas praticadas pela Engevix não pode alcançar a NM
Engenharia ou seus sócios, pois não praticaram o "fato típico" previsto na
norma penal, tampouco concorreram para os resultados verificados
("Princípio daIntranscendencia da Pena".) (Item III. V).

DA IMPUGNAÇÃO DE NELSON CORTONESI MARAMALDO

Cientificada dos lançamentos por AR's em 23/12/2017 (fl. 46.292), a
pessoa interessada apresentou impugnação (fls. 46.535 a 46.573) em
23/01/2018. Nessa impugnação, são apresentada as seguintes razões de defesa:
(i)
As supostas infrações apuradas não poderiam ter sido cometidas
pelo Impugnante, eis que seus poderes de administração à época dos fatos, não
eram compatíveis com o necessário para se praticar as infrações que lhe são
imputadas (Item III.I).
(ii)
Há evidente vício procedimental na lavratura dos autos, por conta
da ausência de qualquer ato ou intimação fiscal direcionado especificamente
ao Impugnante ou aos demais sócios, tendente a verificar suas respectivas
participações no eventual cometimento das condutas ilícitas tidas por
praticadas (Item III. II);
Fl. 48760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

(iii) Não há fundamentação ("motivação") clara e precisa acerca dos
fatos e acontecimentos capazes de vincular o Impugnante as condutas ilegais
tidas por cometidas, o que se deu por mera presunção ilegal e indevida,
apenas por ser sócio diretor da NM Engenharia à época dos fatos (Item III.
III);
(iv) Não é materialmente possível responsabilizar o Impugnante pelos
créditos tributários decorrentes das autuações, considerando total inexistência
de provas que tenha incorrido na prática da conduta prevista no art. 135, III,
do CTN, pois todas as diligências e provas produzidas no âmbito da
Fiscalização se deram exclusivamente na esfera da pessoa jurídica NM
Engenharia e do Consórcio URC (ENGEVIX/NI PLAN/ NM EGENHARIA) e
nada comprovam em relação a pessoa física do Impugnante (Item III. IV);
(v)
Há evidente contradição nos critérios adotados pela Fiscalização
ao proceder os lançamentos em análise (ano-base 2012 e 2013), visto que a
despeito de se originarem do mesmo Termo de Verificação Fiscal, e estarem
galgadas nos mesmos fatos e provas, ao promover o lançamento dos supostos
créditos tributários relativos ao ano-base de 2010, a Fiscalização o fez
somente em relação a empresa Autuada e sem a imputação de multa
qualificada (Item III. V); e
(vi) Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa
qualificada de 150% deverá ser anulada, considerando que a penalidade
imposta por condutas praticadas pela Engevix não pode alcançar a NM
Engenharia ou seus sócios, pois não praticaram o "fato típico" previsto na
norma penal, tampouco concorreram para os resultados verificados
("Princípio da Intranscendencia da Pena".) (Item III. VI).

DA IMPUGNAÇÃO DE ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO

Cientificada dos lançamentos por A R s em 27/12/2017 (fl. 46.291), a
pessoa interessada apresentou impugnação (fls. 46.641 a 46.676) em
23/01/2018. Nessa impugnação, são apresentada as seguintes razões de defesa:
(i)
Há evidente vício procedimental na lavratura dos autos, por conta
da ausência de qualquer ato ou intimação fiscal direcionado especificamente
ao Impugnante ou aos demais sócios, tendente a verificar suas respectivas
participações no eventual cometimento das condutas ilícitas tidas por
praticadas (Item III. I);
(ii)
Não há fundamentação ("motivação") clara e precisa acerca dos
fatos e acontecimentos capazes de vincular o Impugnante as condutas ilegais
tidas por cometidas, o que se deu por mera presunção ilegal e indevida,
apenas por ser sócio diretor da NM Engenharia à época dos fatos (Item III.
II);
(iii) Não é materialmente possível responsabilizar o Impugnante pelos
créditos tributários decorrentes das autuações, considerando total inexistência
de provas que tenha incorrido na prática da conduta prevista no art. 135, III,
do CTN, pois todas as diligências e provas produzidas no âmbito da
Fl. 48761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Fiscalização se deram exclusivamente na esfera da pessoa jurídica NM
Engenharia e do Consórcio URC (ENGEVIX/NI PLAN/ NM EGENHARIA) e
nada comprovam em relação a pessoa física do Impugnante (Item III. Ill);
(iv) Há evidente contradição nos critérios adotados pela Fiscalização
ao proceder os lançamentos em análise (ano-base 2012 e 2013), visto que a
despeito de se originarem do mesmo Termo de Verificação Fiscal, e estarem
galgadas nos mesmos fatos e provas, ao promover o lançamento dos supostos
créditos tributários relativos ao ano-base de 2010, a Fiscalização o fez
somente em relação a empresa Autuada e sem a imputação de multa
qualificada (Item III. IV); e
(v)
Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa
qualificada de 150% deverá ser anulada, considerando que a penalidade
imposta por condutas praticadas pela Engevix não pode alcançar a NM
Engenharia ou seus sócios, pois não praticaram o "fato típico" previsto na
norma penal, tampouco concorreram para os resultados verificados
("Princípio da Intranscendencia da Pena".) (Item III. V).

DA IMPUGNAÇÃO PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO

Cientificada dos lançamentos por A R s em 26/12/2017 (fl. 46.289), a
pessoa interessada apresentou impugnação (fls. 46.704 a 46.739) em
23/01/2018. Nessa impugnação, são apresentada as seguintes razões de defesa:
(i)
Há evidente vício procedimental na lavratura dos autos, por conta
da ausência de qualquer ato ou intimação fiscal direcionado especificamente
ao Impugnante ou aos demais sócios, tendente a verificar suas respectivas
participações no eventual cometimento das condutas ilícitas tidas por
praticadas (Item III. I);
(ii)
Não há fundamentação ("motivação") clara e precisa acerca dos
fatos e acontecimentos capazes de vincular o Impugnante as condutas ilegais
tidas por cometidas, o que se deu por mera presunção ilegal e indevida,
apenas por ser sócio diretor da NM Engenharia à época dos fatos (Item III.
II);
(iii) Não é materialmente possível responsabilizar o Impugnante pelos
créditos tributários decorrentes das autuações, considerando total inexistência
de provas que tenha incorrido na prática da conduta prevista no art. 135, III,
do CTN, pois todas as diligências e provas produzidas no âmbito da
Fiscalização se deram exclusivamente na esfera da pessoa jurídica NM
Engenharia e do Consórcio URC (ENGEVIX/NI PLAN/ NM EGENHARIA) e
nada comprovam em relação a pessoa física do Impugnante (Item III.
III);
(iv) Há evidente contradição nos critérios adotados pela Fiscalização
ao proceder os lançamentos em análise (ano-base 2012 e 2013), visto que a
despeito de se originarem do mesmo Termo de Verificação Fiscal, e estarem
galgadas nos mesmos fatos e provas, ao promover o lançamento dos supostos
Fl. 48762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

créditos tributários relativos ao ano-base de 2010, a Fiscalização o fez
somente em relação a empresa Autuada e sem a imputação de multa
qualificada (Item III. IV); e
(v)
Na remota hipótese de assim não se entender, ao menos a multa
qualificada de 150% deverá ser anulada, considerando que a penalidade
imposta por condutas praticadas pela Engevix não pode alcançar a NM
Engenharia ou seus sócios, pois não praticaram o "fato típico" previsto na
norma penal, tampouco concorreram para os resultados verificados
("Princípio da Intranscendencia da Pena".) (Item III. V).
Todas as impugnações dos responsáveis solidários reafirmam parte das
alegações apresentadas pela Impugnante.
[fim da transcrição do relatório de primeira instância].

A DRJ julgou improcedentes as Impugnações, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ANO-
CALENDÁRIO: 2012, 2013 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
O
Decreto
70.235/1972, em seu Art. 17, determina que considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. No presente caso, a impugnante não contesta as
razões de fato e de direito sobre algumas glosas de despesas
efetuadas pela fiscalização, motivo de se considerar preclusas
materialmente essas questões, pois não impugnadas.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
DESPESAS CUSTO/DESPESAS INIDÔNEAS. GLOSA É
legitima a glosa de custos e despesas quando não forem
efetivamente comprovado o seu pagamento e o recebimento bens,
direitos e mercadorias ou utilização do serviço consignados em
documentos a que se referirem. Não podendo o contribuinte
usufruir os seus efeitos tributários.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS OU DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. GLOSA. As despesas dedutíveis são aquelas
devidamente identificadas, comprovadas e necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos
termos do art. 299 do RIR.
LANÇAMENTO DECORRENTE. Por se tratar de exigência
reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito
prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente
relativo à CSLL.
Fl. 48763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
-
IRRF
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO
EFETUADO
SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. Se sujeita à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte (IRRF), à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, ainda que esse pagamento resultar em redução indevida do
lucro líquido da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO Restou caracterizada a simulação, pela seqüência de
atos apenas formais, sem conteúdo econômico ou propósito
negocial, com o intuito único de evitar o pagamento dos tributos
devidos (...).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a
imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese,
nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS DE MORA. SELIC A exigência da taxa Selic como juros
moratórios encontra respaldo na legislação regente, não podendo
ser dispensada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao do vencimento. A incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista nos
artigos 43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI. PROVA. Existindo prova cabal de que os
administradores da contribuinte pessoa jurídica agiram com
infração à lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

Contra o acórdão de primeira instância, a Recorrente N M ENGENHARIA
interpôs o presente Recurso Voluntário no qual, além de reiterar as alegações feitas na
Impugnação, aduziu as seguintes considerações acerca da decisão proferida pela autoridade
julgadora a quo:

1. Que não há o que se falar em preclusão de qualquer dos pontos tratados no
Auto de Infração, como genericamente aludido no acórdão recorrido;
2. Que as consorciadas – entre elas a Recorrente – foram vítimas do desfalque
perpetrado pela Engevix, o qual corroeu as suas receitas, não cabendo cabível
Fl. 48764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

a “vinculação entre ingressos e despesas”, como dito pela DRJ;
3. Que a decisão de primeira instância baseou-se em precedentes mais antigos e
mais genéricos para manter a tributação de IRRF sobre pagamento sem causa;
4. Que a Recorrente justificou a existência de registros de lançamentos a crédito
de Bancos e a débito de Caixa – listados pela Fiscalização como indiciantes de
fraudes contábeis – como utilização de “Caixa Flutuante” – procedimento
previsto pela atual normativa contábil;
5. Que as glosas de despesas com registro “DESPESAS EM MM/AA CX UF”,
relativas a duplicidade de registros, foi baseada em amostra ínfima, a qual não
poderia ser usada para justificar a totalidade das glosas. Tal questão não teria
sido suficientemente enfrentada pela DRJ e, a este respeito, ensejaria
conversão do julgamento em diligência;
6. Quanto às despesas relativas a aquisição de vinho e brindes, a DRJ limitou-se
a dizer tratarem de mera liberalidade da Recorrente a distribuição destes itens
a seus funcionários, quando na verdade se trataria de cestas de natal oferecida
indistintamente a todos os funcionários.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Recurso Voluntário da NM ENGENHARIA LTDA

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Decadência

Fl. 48765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Argui a Recorrente que a contagem da decadência deve ser regida pelo art.
150, §4o, do CTN, e não pelo art. 173, I.
A rigor, ainda que se considere a contagem pelo prazo de homologação
previsto no art. 150, o lançamento não foi alcançado pela decadência – nem mesmo para o AC
2012 –, dado que o termo a quo de contagem para aquele ano é 31/12/2012 no caso de Lucro
Real Anual. Tendo sido a ciência feita em dezembro de 2017, não houve o transcurso do prazo
quinquenal.
Quanto à contagem da decadência para o lançamento de IRRF na modalidade
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, a súmula CARF estabelece que deve ser
feita pela contagem prevista no art. 173, I, do CTN:

Súmula CARF no 114

O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

Alegação de cerceamento de direito de defesa

Alega a Recorrente ter havido cerceamento de direito de defesa por parte da
autoridade autuante em razão de ausência de resposta fiscal aos esclarecimentos prestados no
Termo de Intimação Fiscal no27. Assim, pede anulação do Auto de Infração.
A questão também requer aprofundamento no mérito, pelo que também a
rejeito em análise preliminar.

Passo a analisar o mérito.

Mérito

Em síntese, a Recorrente N M ENGENHARIA LTDA foi autuada em IRPJ e
CSLL por glosa de despesas não comprovadas e IRRF por pagamento sem causa. Em razão de
terem sido identificadas a fraude e a sonegação nas operações examinadas, qualificou-se ainda a
multa sobre a maior parte das glosas de despesas, bem como do IRRF sobre pagamentos sem
Fl. 48766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

causa. Por fim, foi atribuída responsabilidade tributária solidária aos sócios administradores da N
M ENGENHARIA.
Os fatos dizem respeito em parte à participação da Recorrente no consórcio
URC, liderado pela empresa Engevix, identificado na operação Lava Jato como uma das células
de desvio de recursos da Petrobras. O consórcio URC era formado, além de pela Recorrente,
pelas empresas Engevix e Niplan.
Entre as glosas e autuações de IRRF contra a Recorrente, está a sua
participação nos pagamentos efetuados pelo consórcio URC às empresas Jamp e Rigidez. Tais
transações foram reputadas fraudulentas, fato este não contestado pela Recorrente, que se
defende atribuindo, contudo, a responsabilidade pelo ocorrido exclusivamente à líder do
consórcio, Engevix.
Tenta a Recorrente sustentar tal alegação mencionando, dentre outros, trecho
do depoimento do Sr. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, à Controladoria Geral da
União (CGU), no qual afirmou desconhecer a N M ENGENHARIA, por ser de menor porte.
Além dos pagamentos do consórcio à Jamp e a Rigidez, identificaram-se
outros, feitos à empresa SARIN ENGENHARIA do grupo Qualiman, os quais tiveram as suas
operações reputadas por não comprovadas, com autuação de IRPJ/CSLL/IRRF.
Em seguida, a Fiscalização identificou registros na contabilidade de
pagamentos cujos históricos não identificavam as operações, descritos como “DESPESAS EM
MM/AA CX (UF)”, a crédito da conta Caixa, sendo tais despesas igualmente glosadas.
Por fim, foram identificadas despesas com vinhos e agendas, glosadas pela
Fiscalização como não necessárias e contestadas pela Recorrente. No caso das agendas, alegou a
Recorrente tratar-se de objetos de trabalho para os funcionários e, no dos vinhos, item de cesta
de natal distribuídas também a estes de forma indistinta.
Quanto ao direito, a Recorrente questiona a aplicação da tributação de IRRF
sobre pagamentos sem causa tal qual feito pela autoridade autuante.
Pois bem. Adentro o mérito.
Como consorciada, a Recorrente responde tanto pelas receitas, quanto pelas
despesas decorrentes de operações deste mesmo consórcio – como, aliás, bem observado pela
decisão de primeira instância.
Em casos em que o consórcio possa estar sendo utilizado, na verdade, para
produzir documentos ideologicamente falsos a fim de acobertar desvios em prejuízo de suas
finalidades contratuais, devem as empresas consorciadas buscarem rescindir o contrato que as
une.
Assim, não há como sustentar que os efeitos tributários do consórcio URC
deveriam recair apenas sobre a líder do consórcio, como pleiteia a Recorrente, uma vez que, pelo
teor dos fatos, não se pode deduzir que as consorciadas não tenham tido conhecimento do
esquema.
Ou seja, entendo que não havia como seus administradores não saberem do que
ocorria em relação aos pagamentos efetuados às empreiteiras Jamp e Rigidez. Nesta mesma
linha, os resultados das investigações da Operação Lava a Jato robustecem ainda os demais
indícios colhidos pela autoridade autuante em suas diligências no sentido de que tais pagamentos
Fl. 48767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

não se relacionavam com o objeto contratual em tese do consórcio URC, mas a um esquema
envolvendo pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Mas não é só.
Parte considerável das despesas da Recorrente, glosadas na autuação fiscal, não
possuíam registros contábeis capazes de identificar pelo histórico do Livro Diário ou por livros
auxiliares a que título se davam, com descrição genérica de “DESPESAS EM MM/AA CX UF”,
onde MM/AA era o mês e ano, e UF, o estado da federação. Ou seja, a Recorrente classificava
genericamente parte de suas despesas por mês e estado da federação.
Estas despesas eram registradas em valores globais a crédito da conta Caixa, a
qual era abastecida por cheques pagos em valores elevados e redondos, como se deduz pelos
registros contábeis exemplificados no Termo de Verificação Fiscal.
Constatou a Fiscalização que os registros de “DESPESAS EM MM/AA CX
UF” eram fraudulentos porque, ao serem abertos por meio de planilhas apresentadas como
Livros Auxiliares, revelou-se tratar de despesas já contabilizadas em outros registros da ECD.
Portanto, despesas registradas em duplicidade. Confira-se:

Para ampliar a amostragem e não deixar dúvidas quanto ao caráter fraudulento
das informações prestadas pelo CONTRIBUINTE, esta fiscalização selecionou no
“Livro Auxiliar 2012 – RFB.xlsx” as despesas de novembro de 2012 com valores
maiores ou iguais a R$15.000,00, mostradas na tabela da sequência, totalizando
R$3.267.766,02, representando cerca de 47% das despesas contabilizadas nesse mês
na ECD 2012 sob históricos “DESPESAS EM MM/AA CX UF”, cujo valor totaliza
R$6.949.584,00. Conforme veremos adiante, todas as despesas listadas na tabela da
sequência, supostamente contabilizadas sob históricos “DESPESAS EM MM/AA
CX UF”, já estão contabilizadas de forma individualizada na ECD 2012, ou seja,
trata-se de uma fraude, pois estão lançadas em duplicidade.

Acerca das intimações feitas à Recorrente para esclarecer o ocorrido, informa a
autoridade autuante:

O fiscalizado não esclareceu a duplicidade no lançamento das notas fiscais, não
apresentou a documentação fiscal comprobatória das despesas, não apresentou a
documentação comprobatória da data e da forma de pagamento destas despesas, não
esclareceu as contrapartidas das despesas a crédito da conta CAIXA, não apresentou
cópia dos cheques lançados a débito da conta CAIXA, não esclareceu a destinação
destes cheques e não apresentou os extratos bancários de 2012 e 2013.

A Recorrente contesta a glosa, afirmando que a duplicidade fora constatada com
base numa pequena amostra, a qual não poderia ser tomada para justificar a totalidade das glosas,
como feito pela fiscalização.
Ainda que assista parcialmente razão à Recorrente no tocante a este ponto, a glosa
e a qualificação da multa se justificam não apenas pelo fato de os maiores valores terem sido
Fl. 48768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

confirmados como fraudulentos, mas por também as despesas com este tipo de histórico terem
sido pagas em espécie e registradas na contabilidade de forma genérica.
A formação do Caixa para pagar estas mesmas despesas também não foi
comprovada pela Recorrente, dado ter havido destinatários não identificados para os cheques
utilizados para suprimento. Estes pagamentos foram, inclusive, objeto de lançamento de IRRF.
Ou seja, mesmo que viesse a se aventar que nem todos os valores registrados
como DESPESAS EM MM/AA CX UF não estivessem porventura duplicados, não é possível
saber com exatidão com quais recursos estas despesas teriam sido pagas.
A dedutibilidade da despesa só pode ser aceita na apuração do IRPJ e da CSLL se
houver transparência no seu registro, a fim de que se possa aferir inclusive a sua real necessidade
na atividade operacional da empresa.
No caso dos autos, a Recorrente sequer apresentou verdadeiros Livros Auxiliares
que devidamente esclarecessem o teor das despesas registradas por valores globais e com
histórico genérico na contabilidade. Em vez disso, apresentou uma planilha que, ao ser testada,
apontou que a Recorrente estaria tentando comprovar determinadas despesas questionadas pela
fiscalização por meio de outras, as quais já se encontravam devidamente identificadas na
contabilidade.
Neste contexto ainda, não há com aceitar também a alegação de tais
procedimentos se justificarem por se tratar de prática de “Caixa Flutuante”, no qual transitariam
outros valores na conta Caixa que não exatamente dinheiro. Isto porque, mesmo nestes casos,
não há controle contábil que sobreviva se não houver registros auxiliares que esclareçam a real
circulação destes recursos.
No que tange à autuação de IRRF, a Recorrente faz arguições de matéria de
direito na aplicação desta modalidade de tributação na autuação fiscal.
A este respeito, entendo que as considerações tecidas pela DRJ em sua decisão já
respondem os questionamentos feitos pela Recorrente, e, por com estes concordar, adoto-os
como razões de decidir neste ponto:

Das alegações contra o lançamento de IRRF

Alega a impugnante que a concomitância dos Autos de Infração de
IRPJ e CSLL por glosas de despesas e o de IRRF por pagamento sem causa configuraria
dupla tributação.
Assevera nesse item que ocorreu a dupla tributação sobre os mesmos
fatos, quando, sobre a mesma base de cálculo já tributada e paga pela Impugnante, foi
realizado o lançamento do IRRF à alíquota de 35%, com fundamento no artigo 61 da Lei no
8.981/95, devido à conclusão equivocada de que os pagamentos realizados teriam ocorrido
sem causa e a beneficiários identificados.

Cita julgados do CARF e pretende seja dada a suposta ocorrência de
bis in idem, o cancelamento integral do auto de infração lavrado para a cobrança do IRRF.
Resumindo, a impugnante defende que teria ocorrido a dupla
tributação, configurando bis in idem, quando, sobre a mesma base de cálculo, IRPJ e CSLL,
Fl. 48769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

foi realizado o lançamento do IRRF, devido à conclusão de que os pagamentos realizados
teriam ocorrido sem causa.
Não merecem prosperar as alegações do Suplicante.
Vejamos. O art. 61 da Lei n° 8.981, de 1985, dispõe,
verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto.
Da leitura do dispositivo legal supra, depreende-se que a norma
determina que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a sócios,
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove
mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
Constata-se também que não há na lei, qualquer vedação à glosa das
despesas no âmbito de apuração do IRPJ e da CSLL.
Ressalta-se, ainda, que os casos aqui relatados referem-se a operações
não comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo (e consórcios que
integrou) de qualquer serviço prestado, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem
causa.
Por outro lado, não se ignora que os precedentes administrativos
trazidos pelo impugnante parecem perfilar o mesmo entendimento por eles suscitado.
Ocorre que o mesmo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) já proferiu diversas outras decisões em sentido oposto àquele esposado nos
precedentes apontados na peça de defesa.
Nesse diapasão, por me filiar ao entendimento de que, na hipótese dos
autos, não há qualquer incompatibilidade da glosa de despesas, com reflexos no âmbito do
IRPJ e da CSLL, com o lançamento concomitante a título de IRRF, trago os seguintes
Fl. 48770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

precedentes do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes e do atual CARF, cujos
fundamentos estão sintetizados nas ementas a seguir transcritas:
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO
OU CAUSA. LEI n°. 8.981, DE 1995, ART. 61. CARACTERIZAÇÃO. A
pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado ou
não comprovar a operação ou a causa do pagamento efetuado ou recurso
entregue a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
bem como não comprovar o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços
referida em documentos emitidos por pessoa jurídica considerada ou
declarada inapta, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento a beneficiário não
identificado e/ou pagamento a beneficiário sem causa. O ato de realizar o
pagamento é pressuposto material para a ocorrência da incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo
61, da Lei n°. 8.981, de 1995. (1° Conselho de Contribuintes - ACÓRDÃO
104-22.944, em 22.01.2008.
Publicado no DOU em 28.01.2009)
BENEFICIÁRIO
NAO
IDENTIFICADO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
QUANDO REFERIR-SE A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO FOR
COMPROVADA. Se sujeita à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues o terceiro ou
sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - ACÓRDÃO
1301-00.438, em 11.11.2010. Publicado em 29.07.2011)

PAGAMENTO SEM CAUSA. Fica sujeito à incidência do imposto
de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento
efetuado pela pessoa jurídica ou o recurso entregue a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, ainda que esse pagamento resultar em redução do lucro líquido da
empresa (negritei). Nos termos do § 3° do Art. 61 da Lei n° 8.981/1995, o
valor pago será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (1° Conselho de
Contribuintes - ACÓRDÃO 102-48.693, em 08.08.2007. Publicado no
DOU em
12.06.2008).

Dessa forma, não procedem as alegações da Impugnante de que a
exigência do IRRF seria incompatível com a glosa das despesas correspondentes, ou que a
ilicitude, relacionada à causa do negócio jurídico, teria o condão apenas de acarretar a glosa
de tais despesas, de bis in idem, e de que os fatos ocorridos estariam fora do alcance do art.
61 da Lei 8.981/95.
Rejeitam-se, pois, todas as alegações nesse item.
Fl. 48771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

No que tange aos fatos, ataca a Recorrente a autuação de IRRF sobre pagamentos
sem causa alegando que não lhe foi concedido prazo suficiente para atender ao solicitado nos
itens 1 a 4 do Termo de Intimação de no 27. Que apresentou resposta, mas esta não foi
considerada pela autoridade autuante.
Examinado o Termo de Intimação no 27 às fls. 39.966 e ss., observa-se que a ora
Recorrente foi instada a identificar o beneficiário e a causa de todos os pagamentos os quais
foram objeto da autuação de IRRF.
A intimação foi cientificada em 04/12/2017 e a autuação, lavrada em 13/12/2017.
De fato, o prazo para a comprovação foi exíguo, mas isto não importa em
nulidade da autuação fiscal, dado que a contabilidade já deveria ser desde o início detalhada o
suficiente para esclarecer quem eram de fato os beneficiários e a que tipo de operações se
referiam efetivamente aqueles pagamentos. Não há necessidade legal de prévia intimação neste
caso, como há em depósitos bancários com origem não comprovada. Ou seja, pode a
Fiscalização autuar sem mesmo intimar, se demonstrar, como fez, ter examinado os livros e
documentos pertinentes para tentar identificar a causa e o beneficiários das operações. A
oportunidade ao contraditório será dada ao contribuinte com a Impugnação.
Além disso, não se identifica, após esta intimação, outros esforços pela Recorrente
no sentido de atender ao solicitado pela fiscalização naquele Termo de no 27, ainda que no curso
do processo, de modo a se tentar esclarecer a verdade dos fatos relativas àqueles pagamentos.
Assim, afasto a alegação de nulidade.
No que tange especificamente a pagamentos efetuados ao sócio Nelson
Maramaldo, a Recorrente questiona a atuação de IRRF arguindo que possuía lucros a distribuir
em valor muito superior aos R$ 4 milhões identificados pela Fiscalização, os quais foram
reputados sem causa.
Examinando-se os registros contábeis apontados no Recurso às fls. 47.027,
conclui-se tratar de transferência de valores da conta de Lucros Acumulados para o Passivo em
favor do Sr. Nelson Maramaldo. Não apontou a Recorrente, contudo, o registro contábil do
efetivo pagamento. Se o sócio recebeu R$ 4 milhões, mas não há registro contábil identificando
o efetivo pagamento, este deve ser considerado sem causa mesmo se o sócio estiver em posição
credora em relação à empresa por dividendos não pagos.

Da aplicação da multa qualificada

A este respeito, devem ser mantidas as multas qualificadas na tributação de IRRF
sobre pagamentos sem causa e nas glosas de despesas identificadas por fraudulentas no
procedimento fiscal, pelas razões já ao norte expostas.

Despesas não necessárias para a atividade operacional
Fl. 48772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Além das glosas de despesas qualificadas pelo dolo, a Recorrente também sofreu
glosas de despesas com multa regular de ofício por não ter sido demonstrada a sua necessidade
para fins de dedutibilidade do IRPJ e da CSLL. As despesas dizem respeito a vinhos e agendas e
encontram-se registradas na contabilidade, a título de exemplo, da seguinte forma:

A Recorrente alega tratar-se, no caso das agendas, de instrumentos de trabalho
para seus funcionários, e, no caso dos vinhos, de item de cesta de natal distribuída a todos
indistintamente.
De início, saltam aos olhos os valores pagos nos vinhos supostamente distribuídos
a todos os seus funcionários a título de item de cesta de natal. O lote de 784 unidades foi cotado
em cinco parcelas de R$ 26.433,33, totalizando R$ 132.166,85, ou o equivalente a quase R$ 170
a garrafa. O lote de 684 unidades foi cotado em três parcelas de R$ 40.002,91, totalizando R$
120.008,73, ou o equivalente a R$ 170,45 a garrafa. Com isto, conclui-se que a Recorrente
distribuiu mais de 1400 garrafas de vinho ao preço de mais de R$ 170 cada uma para seus
funcionários a título de cesta de natal.
Em agendas personalizadas, os gastos remontaram a mais de R$ 100 mil só num
ano.
Por óbvio, tais despesas não podem ser consideradas necessárias, no sentido de
operacionais de uma empresa de engenharia, nos termos da legislação fiscal pertinente. Assim,
não são dedutíveis, o que implica confirmar como corretas as glosas efetuadas na autuação fiscal.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário da
Recorrente N M ENGENHARIA.

Recursos Voluntários dos Responsáveis Tributários

Admissibilidade

Fl. 48773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem as condições para
admissibilidade. Logo, deles conheço.

Mérito

Os administradores da N M ENGENHARIA, nomeados responsáveis tributários
solidários na lavratura dos autos de infração, os Srs. NELSON ANTONIO NAVE
MARAMALDO, CPF 035.306.888-86, PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO, CPF
035.307.398-98, LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, CPF 083.287.078-10, ANA
PAULA MARAMALDO CASSIANO, CPF 082.870.208-08, e NELSON CORTONESI
MARAMALDO, CPF 005.051.618-34, interpuseram Recursos Voluntários contra a decisão da
DRJ que manteve suas sujeições passivas na autuação fiscal.
A este respeito, tenho-me posicionado no sentido de que, em tendo sido
confirmadas as práticas de fraude na apuração dos tributos da empresa que administram, ou
tendo ainda concorrido dolosamente para acobertar operações nas quais a sonegação tributária de
terceiros é pela lei presumida – como no caso de Pagamentos sem Causa envolvendo desvio de
recursos –, a manutenção da responsabilidade solidária dos administradores pelo crédito
constituído no lançamento é medida que se impõem, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Examinando os Recursos Voluntários, não verifico questionamento quanto aos
fatos que pudesse excepcionar qualquer dos administradores desta regra, a qual foi corretamente
aplicada pela autoridade autuante.
No mais, sobretudo em relação às questões de direito, adoto as razões de decidir
da DRJ:

IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDARIOS
Para fins de esclarecimento a respeito de quem são os responsáveis solidários
relacionados nos autos de infração, cumpre transcrever o trecho do TVF em que estão nominados (fl.
41.153).
Diante do exposto esta fiscalização responsabiliza, pelos créditos tributários
ora lançados, de forma solidária com o CONTRIBUINTE, todos os sócios
administradores da empresa em 2012 e 2013, a saber NELSON ANTONIO NAVE
MARAMALDO, CPF 035.306.888-86, PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO,
CPF
035.307.398-98,
LUIZ
FERNANDO
NAVE
MARAMALDO,
CPF
083.287.078-10, ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO, CPF 082.870.208-08, e
NELSON CORTONESI MARAMALDO, CPF 005.051.618-34, posto que todos
detinham poderes administrativos e financeiros e evidentemente conheciam as
práticas fraudulentas destinadas a reduzir o resultado tributável e efetuar
pagamentos a terceiros de forma dissimulada.
Os mencionados sócios administradores foram evidentemente beneficiados
pela fraude e pela sonegação posto que a eles cabia a distribuição de lucros da
empresa, conforme pode ser visto no razão da conta 232201 - LUCROS
ACUMULADOS nos anos de 2012 e 2013, mostrado no item 7 do presente termo,
Fl. 48774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

no qual constata se expressiva distribuição "contabilizada" de lucros aos
mencionados sócios. Vale dizer que foi destacada a expressão "contabilizada" na
frase anterior, posto que a fraude pode ter sido aproveitada para efetuar
pagamentos não contabilizados aos referidos sócios, a exemplo dos expressivos
pagamentos efetuados de forma dissimulada ao sócio
NELSON CORTONESI MARAMALDO.
Os mencionados SUJEITOS PASSIVOS - RESPONSÁVEIS serão
cientificados pessoalmente dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL e IRRF do
processo 13896722.667/2017-28, e de sua sujeição passiva solidária sobre os
créditos tributários lançados, com abertura de prazo para que, se assim o
desejarem, apresentem impugnação contra o feito, na forma do art. 3° da Portaria
RFB 2.284/10.
Para melhor entendimento, primeiramente, analisaremos questões idênticas
apresentadas pelos impugnantes, responsáveis solidários, os Srs. Nelson Antonio Nave Maramaldo,
Paulo Eduardo Nave Maramaldo, Luiz Fernando Nave Maramaldo, Ana Paula Maramaldo Cassiano
e Nelson Cortonesi Maramaldo.

Da alegação de nulidade

Nas impugnações são invocadas circunstâncias envolvendo a disposição
legal infringida que, na visão dos impugnantes, eivam de nulidade o ato administrativo.

Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses
autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto n° 70.235/72, de 6 de março de 1972,
verbis:
"Art. 59. São nulos;
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."

Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos autos
de infração.

Ademais, prescreve o citado Decreto que:

"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não
há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Fl. 48775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Após a ciência do lançamento, os contribuintes tem o prazo de trinta dias
para ter vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação escrita,
instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua
defesa, na qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena compreensão e
entendimento das infrações apontadas.

Da Sujeição Passiva e da Efetiva Responsabilidade Tributária
Todos responsáveis tributários afirmam que suas condutas, que devem ser
dolosas, para fins de responsabilização, não foram comprovadas.
Alegam os impugnantes que em momento algum agiram ou praticaram atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto social que pudesse ensejar a sua
responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.
Inicialmente cabe ressaltar que a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica se insere no tema das garantias do crédito tributário e visa, desde
logo, carrear as provas necessárias para caracterizar a responsabilidade de terceiros, assegurando-lhes
a apresentação de suas razões de impugnação e, por conseguinte, o exercício do direito constitucional
da ampla defesa no processo administrativo, dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
de requerer o redirecionamento da execução fiscal contra sujeito passivo não incluído na Certidão de
Dívida Ativa.
Neste aspecto, convém destacar partes dos achados da Fiscalização para
esclarecer a questão (fl. 41.150 a 41.153):
O fiscalizado procura esquivar-se da responsabilidade sob alegação de que
suas funções dentro do CONSÓRCIO URC eram restritas à execução de
atividades técnico-operacionais nas obras contratadas, e que todas as
despesas, encargos, negociações com terceiros e fiscalização de contratos
cabiam exclusivamente à consorciada ENGEVIX, no entanto, o texto do
contrato mostra que as decisões relacionadas com as atividades, direitos e
responsabilidades do consórcio, incluindo os aspectos técnicos e
comerciais, eram tomadas por um comitê executivo, formado por um
representante de cada parte, sendo as decisões
sempre tomadas por unanimidade. Em suma, o fiscalizado pode alegar que a
documentação do consórcio se encontra em poder da empresa líder, no
entanto, não pode furtar-se à responsabilidade alegando desconhecimento
dos fatos.
A sonegação e a fraude são constatadas nos fatos relatados nos itens 6 e 7
do presente termo, posto que restou evidenciada uma fraude contábil que
consistiu no expressivo lançamento de despesas fraudulentas sob históricos
"DESPESAS EM MM/AA CX UF" a crédito da conta CAIXA, totalizando
R$44.518.323,41 em 2012, e R$ 16.412.630,33 em 2013, ao mesmo tempo
que lançados expressivos e redondos cheques a débito da conta CAIXA,
cujos beneficiários, causas e operações o fiscalizado não logrou comprovar,
evidenciado que se destinaram a terceiros sem a tributação legalmente
Fl. 48776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

estabelecida. O fiscalizado praticou fraude e sonegação à época dos fatos
geradores, posto que lançou expressivas despesas não comprovadas, com
evidente fraude contábil, bem como praticou fraude no curso do
procedimento fiscal, posto que, na tentativa de ocultar as irregularidades e
justificar os montantes lançados, tentou ludibriar a fiscalização
apresentando planilhas com dados falsos para justificar as despesas
lançadas com históricos "DESPESAS EM MM/AA CX UF", nas quais tentou
fazer uma conta de chegada relacionando notas fiscais de despesas
verdadeiras, porém duplicadas, posto que já lançadas de forma
individualizada na escrituração. As fraudes foram aproveitadas para
promover expressiva sonegação de IRPJ e CSLL, mediante lançamento de
despesas não comprovadas na apuração do lucro real e na base de cálculo
da CSLL, bem como para promover expressiva sonegação de IRRF e IRPF,
diante transferência dissimulada de recursos a terceiros.
A sonegação e a fraude são constatadas nos fatos relatados nos itens 6 e 7
do presente termo, posto que restou evidenciada uma fraude contábil que
consistiu no expressivo lançamento de despesas fraudulentas sob históricos
"DESPESAS EM MM/AA CX UF" a crédito da conta CAIXA, totalizando
R$44.518.323,41 em 2012, e R$16.412.630,33 em 2013, ao mesmo tempo
que lançados expressivos e redondos cheques a débito da conta CAIXA,
cujos beneficiários, causas e operações o fiscalizado não logrou comprovar,
evidenciado que se destinaram a terceiros sem a tributação legalmente
estabelecida. O fiscalizado praticou fraude e sonegação à época dos fatos
geradores, posto que lançou expressivas despesas não comprovadas, com
evidente fraude contábil, bem como praticou fraude no curso do
procedimento fiscal, posto que, na tentativa de ocultar as irregularidades e
justificar os montantes lançados, tentou ludibriar a fiscalização
apresentando planilhas com dados falsos para justificar as despesas
lançadas com históricos "DESPESAS EM MM/AA CX UF", nas quais tentou
fazer uma conta de chegada relacionando notas fiscais de despesas
verdadeiras, porém duplicadas, posto que já lançadas de forma
individualizada na escrituração. As fraudes foram aproveitadas para
promover expressiva sonegação de IRPJ e CSLL, mediante lançamento de
despesas não comprovadas na apuração do lucro real e na base de cálculo
da CSLL, bem como para promover expressiva sonegação de IRRF e IRPF,
mediante transferência dissimulada de recursos a terceiros.
Diante dos fatos narrados no item 6 do presente termo, restou evidenciada
uma fraude contábil que reduziu intencionalmente o resultado tributável pelo
IRPJ e pela CSLL em 2012 e 2013, através do lançamento de despesas sob
históricos "DESPESAS EMMM/AA CX UF". A fraude contábil é evidenciada
através das planilhas de notas fiscais fornecidas pelo fiscalizado,
denominadas "Livro Auxiliar 2012 - RFB.xlsx" e "Livro Auxiliar 2013 -
RFB.xlsx", evidentemente fraudulentas e forjadas para ludibriar a
autoridade fiscal, posto que seus totais não coincidem com os valores
escriturados, não há qualquer relação lógica entre os históricos das notas
fiscais relacionadas e os históricos das despesas do tipo "DESPESAS EM
MM/AA CX UF". O fiscalizado não esclareceu a duplicidade no lançamento
das notas fiscais, não apresentou a documentação fiscal comprobatória das
despesas, não apresentou a documentação comprobatória da data e da
forma de pagamento destas despesas, não esclareceu as contrapartidas das
despesas a crédito da conta CAIXA, não apresentou cópia dos cheques
Fl. 48777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

lançados a débito da conta CAIXA, não esclareceu a destinação destes
cheques e não apresentou os extratos bancários de 2012 e 2013, em evidente
tentativa de ocultar a fraude contábil.
A sonegação e a fraude também foram constatadas nos fatos relatados no
item 7 do presente termo, posto que restou evidenciada a utilização da
mesma fraude contábil para efetuar pagamentos a terceiros de forma
dissimulada, sem a tributação legalmente estabelecida. A dissimulação pode
ser exemplificada nos pagamentos que somaram R$4.000.000,00, efetuados
ao sócio NELSON CORTONESI MARAMALDO, através dos cheques 31825,
31979 e 32007. Os lançamentos contábeis fazem crer que os cheques 31825,
31979 e 32007 saíram da conta do BRADESCO e ingressaram na conta
caixa da empresa, no entanto, as cópias dos referidos cheques mostram que
os recursos foram transferidos de forma dissimulada para o sócio NELSON
CORTONESI MARAMALDO, indicado como beneficiário nos três cheques.
Conforme visto anteriormente, também foi realizada fraude contábil
mediante contabilização de cheques a débito da conta 111101 - CAIXA em
valores expressivamente superiores aos reais, com o evidente intuito de
impedir o surgimento de saldos credores na conta caixa, decorrentes dos
lançamentos fraudulentos. Conforme relatado no item 7 do presente termo,
foram apurados cheques que somavam de fato R$1.495.370,05, no entanto,
foram escriturados a débito da conta 111101 - CAIXA pelo valor total de
R$13.530.665,00, gerando expressiva diferença de R$12.035.294,95,
utilizada de forma fraudulenta para impedir o surgimento de saldos credores
na conta caixa.
É oportuno ressaltar que os fatos relatados no presente termo não decorrem
de mero erro no procedimento de contabilização, mas uma prática delitiva
contumaz, tendo sido efetuada nos mesmos moldes em 2010 e 2011,
conforme pode ser visto na autuação levada a efeito através dos Autos de
Infração de IRPJ e CSLL formalizados nos processos 13896-723.976/2015-
53 e 13896723.651/2016-51, cuja leitura é recomendada ao pleno
entendimento dos fatos e condutas ora relatadas.
10) SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES
Tendo sido evidenciada a prática de infração à lei, na forma de sonegação e
fraude, conforme exaustivamente relatado nos itens 5 a 9 do presente termo,
nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, esta fiscalização
responsabilizará, pelos créditos tributários ora lançados, de forma solidária
com o CONTRIBUINTE, os
SUJEITOS PASSIVOS - RESPONSÁVEIS identificados nos quadros 03 a 07
da
página 01 do presente termo, a saber, os sócios administradores NELSON
ANTONIO
NAVE
MARAMALDO,
CPF
035.306.888-86,
PAULO
EDUARDO NAVE MARAMALDO, CPF 035.307.398-98, LUIZ FERNANDO
NAVE MARAMALDO, CPF 083.287.078-10, ANA PAULA MARAMALDO
CASSIANO, CPF 082.870.208-08, e NELSON CORTONESI MARAMALDO,
CPF 005.051.618-34.

(...)

Fl. 48778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

O item 5 do TERMO DE INTIMAÇÃO 15 intimou o fiscalizado a apresentar
relação detalhada, por período, dos administradores da empresa de
01/01/2010 a 31/12/2013, contendo os dados relativos ao cargo exercido,
percentual de participação na sociedade e o detalhamento das
responsabilidades específicas atribuídas aos mesmos, devendo informar,
dentre outros elementos, quais administradores detinham poderes, de forma
individual ou em conjunto, para: a) movimentar recursos financeiros e b)
gerenciar a contabilidade da empresa.
Em atendimento o fiscalizado limitou-se a apresentar, em anexo à carta de
11/11/2016, a tabela transcrita na seqüência, na qual figuram como
administradores da empresa NELSON ANTONIO NAVE MARAMALDO,
CPF 035.306.888-86, na função de diretor gerente comercial, PAULO
EDUARDO NAVE MARAMALDO, CPF 035.307.398-98, na função de
diretor gerente comercial, LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, CPF
083.287.078-10, na função de diretor gerente administrativo financeiro,
ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO, CPF 082.870.208-08, na função
de diretora adjunta, e NELSON CORTONESIMARAMALDO, CPF
005.051.618-34, na função de presidente.
Observa-se que o fiscalizado se omitiu e não informou quais
administradores detinham poderes, de forma individual ou em conjunto,
para: a) movimentar recursos financeiros e b) gerenciar a contabilidade da
empresa.

Analisando a 44a alteração do contrato social da empresa, cujos textos de
interesse transcrevo na seqüência, observa-se que o presidente e os diretores
gerentes ou executivos detinham poderes para administrar a empresa e
efetuar movimentações financeiras, a saber, o sócio NELSON CORTONESI
MARAMALDO, CPF 005.051.618-34, exercendo a função de presidente, e
os sócios NELSON ANTONIO NAVE MARAMALDO, CPF 035.306.888-86,
PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO, CPF 035.307.398-98, LUIZ
FERNANDO NAVE MARAMALDO, CPF 083.287.078-10, e ANA PAULA
Fl. 48779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

MARAMALDO CASSIANO, CPF 082.870.208-08, todos exercendo cargos
executivos. (...)
Diante do exposto esta fiscalização responsabiliza, pelos créditos tributários
ora lançados, de forma solidária com o CONTRIBUINTE, todos os sócios
administradores da empresa em 2012 e 2013, a saber NELSON ANTONIO
NAVE MARAMALDO, CPF 035.306.888-86, PAULO EDUARDO
NAVE MARAMALDO, CPF 035.307.398-98, LUIZ FERNANDO NAVE
MARAMALDO, CPF 083.287.078-10, ANA PAULA MARAMALDO
CASSIANO, CPF 082.870.208-08, e NELSON CORTONESIMARAMALDO,
CPF 005.051.618-34, posto que todos detinham poderes administrativos e
financeiros e evidentemente conheciam as práticas fraudulentas
destinadas a reduzir o resultado tributável e efetuar pagamentos a terceiros
de forma dissimulada.
Os mencionados sócios administradores foram evidentemente beneficiados
pela fraude e pela sonegação posto que a eles cabia a distribuição de lucros
da empresa, conforme pode ser visto no razão da conta 232201 - LUCROS
ACUMULADOS nos anos de 2012 e 2013, mostrado no item 7 do presente
termo, no qual constata se expressiva distribuição "contabilizada" de lucros
aos mencionados sócios. Vale dizer que foi destacada a expressão
"contabilizada" na frase anterior, posto que a fraude pode ter sido
aproveitada para efetuar pagamentos não contabilizados aos referidos
sócios, a exemplo dos expressivos pagamentos efetuados de forma
dissimulada ao sócio NELSON CORTONESI MARAMALDO.
Os
mencionados
SUJEITOS
PASSIVOS
-
RESPONSÁVEIS
serão
cientificados pessoalmente dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL e IRRF do
processo 13896722.667/2017-28, e de sua sujeição passiva solidária sobre
os créditos tributários lançados, com abertura de prazo para que, se assim o
desejarem, apresentem impugnação contra o feito, na forma do art. 3o da
Portaria RFB 2.284/10.
Ou seja, no presente caso, a Autoridade Fiscal procedeu à responsabilização
solidária dos gestores citados, com fundamento no artigo 135, inciso III, da Lei n° 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), por terem esses administradores praticado atos com infração de lei.

Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (negritei):
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito
privado. (negritei)
Examinando o alcance da norma supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT n° 55/2009, ressaltou que, em que pese o caput desse artigo
mencionar "pessoalmente responsáveis", trata este artigo de responsabilidade solidária.
Fl. 48780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer toma
por base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
"(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a
pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem
seus poderes expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência
do STJ, não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade
substitutiva),

porquanto se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja
ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela
inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da
prática de ato ilícito por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores é incompatível com a adoção da tese da responsabilidade
subjetiva, acolhida pelo STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro,
sendo sancionado pela prática de ato ilícito, condicione sua responsabilidade à
inexistência de bens da pessoa jurídica, suficientes para a satisfação do
crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores também deve ser afastada em razão da jurisprudência do
STJ que admite que a execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra
sociedade e administrador; não se trata de mera questão de legitimidade,
como seria no processo de conhecimento, pois que, no processo de execução,
não se admite o processa-mento da ação sem que se tenha presente, desde o
início, a exigibilidade da pre-tensão em face do executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à "responsabilidade
subsidiária" somente podem ser entendidos no sentido impróprio da
expressão, que exige, além da existência de poderes de gerência e da prática
de ilicitude pelo administrador, a ausência de pagamento pontual da
obrigação tributária, e não a insolvabilidade da pessoa jurídica, o que se
aproxima, na prática, da responsabilidade solidária decorrente de ato
ilícito; (...)"
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do
mencionado parecer que se exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com base nos seguintes
fundamentos, litteris:
" 59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que,
ao contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do
STJ exige tão-só a presença de "infração de lei" (=ato ilícito), a qual, pela
teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de
ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à
necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige
somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separam as hipóteses
Fl. 48781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo
satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário
preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço
para a persecução do dolo; basta a culpa."
Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III,
do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, consoante entendimento externado pelo STJ, nos
seguintes precedentes:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE.
LIMITES. ART. 135, III, DO CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA
CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA N°
07/STJ.

(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo
prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de
contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária
do ex-sócio a esse título ou a título de infração legal. (negritei) Inexistência
de responsabilidade do ex-sócio.

(...)
(STJ, 1 a Turma, REsp 327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel.
Min. José Delgado) "
"TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR..
AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.

(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador,
diretor ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da
sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo dirigente. (negritei)

(...)
(STJ, I a Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José
Delgado)"
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), "(...) Quem está obrigado a
recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio de
seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste. (...)"

No caso sob exame, conforme já destacado neste voto, a Fiscalização da
Receita Federal, muito embora os fartos elementos produzidos pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público no âmbito da denominada operação Lava Jato, como são exemplos os depoimentos, as
denúncias e mesmo as chamadas colaborações premiadas dos diversos atores, inclusive de dirigentes
Fl. 48782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

da Impugnante, arrolados como sujeitos passivos solidários, logrou produzir o seu próprio conjunto
probatório, que indubitavelmente deu lastro para a apuração de irregularidades cometidas pela
empresa em que os responsáveis eram gestores no âmbito da legislação tributária federal.
Por várias e várias vezes a fiscalização solicitou documentos a fim de se
comprovar que as despesas realizadas ocorreram, mas nada lhe foi informado. Nada, nenhum
controle, nenhuma medição ou qualquer outro elemento de que as despesas ocorreram e que eram
imprescindíveis ao objeto social da empresa. Quando muito, surgiram contratos, notas fiscais,
pagamentos, que nada comprovam, a não ser a ocorrência desses pagamentos.
Esse mesmo escopo probatório permite, indubitavelmente, concluir que os
aludidos atos praticados pela Contribuinte o foram com a participação ou consentimento de seus
administradores.
Com efeito, não é crível que os gestores da empresa, que assinou os aludidos
contratos de prestação de serviços e administraram a empresa, não tivessem pleno conhecimento que
os supostos prestadores de serviços eram empresas de fachada, inexistentes de fato, ou, se existentes,
não possuíam capacidade técnica, operacional ou expertise para a prestação dos serviços contratados,
ou não prestaram o serviço pelo qual foram pagas.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retrata pagamentos de inúmeras despesas a diversas pessoas jurídicas, envolvendo valores
extremamente significativos, pudessem passar à margem do conhecimento de seus dirigentes ao
longo de anos sem que ao menos um destes o questionasse.

O mesmo se diga quanto à fraude perpetuada na contabilidade da empresa
que inflava artificialmente as despesas dedutíveis por anos a fio, conforme logrou demonstrar a
fiscalização com os lançamentos anteriores e o que se trata no presente processo.
Há elementos nos autos que permitem sustentar a opinião de que as condutas
permaneceram nos anos seguintes.
Na verdade, todo o trabalho da Fiscalização confirma que os fatos apurados
na âmbito da denominada Operação Lava Jato, compartilhados por autorização judicial com a Receita
Federal do Brasil, demonstram por si só, em face da riqueza de detalhes do aludido esquema, em tese,
criminoso, que tudo ali tramado era de pleno conhecimento e anuência dos dirigentes das citadas
empreiteiras.
Em suma, os mencionados administradores tinham plena consciência que
muitos dos aludidos contratos foram utilizados para acobertar e propiciar pagamento de propinas para
o esquema como se serviços fossem.
Portanto, agiram os gestores citados com infração à lei, na medida em que
autorizaram ou concordaram com a apropriação, pela empresa de despesas não necessárias e/ou
despesas sabidamente fictícias, acobertadas por documentos ideologicamente falsos.

Todos os elementos de prova coligidos pela Fiscalização corroboram grande
parte das constatações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, a partir do vasto
material probante que subsidiou a denúncia oferecida pela Procuradoria da República no Paraná.
Fl. 48783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

No presente caso a responsabilidade dos gestores é a legal, consta em lei a
sua responsabilização, solidária (III, art 135, CTN), como esclarecido acima.
Os responsáveis solidários afirmam, ainda que não participaram dos atos e
não tinham autonomia para decidir sobre a prática ou não da ilicitude.
Importante, novamente, transcrever a determinação legal que serviu de base
para suas responsabilizações.

CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A responsabilidade aqui não decorre dos diretores figurarem somente como
representantes da pessoa jurídica. A responsabilização pelos créditos correspondentes ocorre pelos
atos praticados com infração à lei fazerem surgir a obrigação tributária.

Foi o que houve.

Despesas fictícias criadas para outros fins, em tese criminais, eram
adimplidas e somadas as despesas operacionais da empresa, implicando, quando verificadas pela
fiscalização, em lançamentos de ofício.
Deixemos claro que a responsabilização tratada no art. 135 é a solidária,
conforme ensinamentos de Leandro Paulsen (2006, p. 1044), que defende que o artigo 135 trata de
responsabilidade solidária existente entre o administrador da sociedade e a própria sociedade, não
havendo exoneração da pessoa jurídica, pois ela se beneficiaria da conduta ilícita ou irregular
praticada pelos seus diretores ou gerentes.
Destarte, os fatos demonstrados pela fiscalização deixam clara a participação
de cada responsável nos atos praticados com infração à Lei, em ações que participaram, anuíram e/ou
se beneficiaram ativamente, sendo determinada pelo CTN sua responsabilização solidária.
Portanto, como restou demonstrada pela fiscalização a participação nos atos
com infração à lei, não há razão nesse argumento dos impugnantes.
O mesmo se diga quanto à responsabilização solidária pelas multas
decorrentes da autuação.

DA IMPUGNAÇÃO DE NELSON CORTONESI MARAMALDO

Da argumentação de ausência de poderes de administração

O impugnante Nelson Cortonesi Maramaldo alega em sua defesa que não
teria poderes de administração compatíveis com as infrações apuradas.
Fl. 48784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

Ocorre que tal afirmação não se coaduna com a informação que consta na
JUCESP, segundo a qual ele seria PRESIDENTE, conforme sumarizado na tabela de fls. 41.151.
Caso aceitemos que o Presidente não possui poderes de administração,
estaríamos diante de um caso de utilização, ao menos em tese, de interpostas pessoas para
administrar a empresa.
Entretanto, diante dos elementos coligidos pela fiscalização não vejo
motivos para afastar a responsabilidade do impugnante com base apenas em suas alegações.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários para, no mérito,
negar-lhes provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.

Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, o colegiado divergiu
quanto a responsabilidade tributária atribuída a alguns administradores, conforme exposto a
seguir.
2.
Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)1 as questões que
envolvem responsabilidade tributária referem-se aos “sujeitos, se não da relação contributiva
(tributária em sentido estrito), ao menos de relações jurídicas que, envolvendo terceiros em

1 Esse trecho consta da página 427 do voto da Relatora no RE 562.276/PR. DJe: 10 de fevereiro de 2011.
Fl. 48785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

posição de contato com o fato gerador ou com o contribuinte, facilitam a arrecadação e
asseguram o crédito tributário.”
3.
A obrigação do terceiro de responder por débito do contribuinte não decorre direta
e automaticamente da ocorrência do fato gerador. Deste decorre obrigação direta do contribuinte,
uma vez que “cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o dever fundamental de
pagar tributos está associado às revelações de capacidade contributiva a que a lei vincule o
surgimento da obrigação do contribuinte2”.
4.
Assim, “a relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado e o
contribuinte em face da revelação da capacidade contributiva deste”; o que significa dizer que “a
relação de responsabilidade tributária não se confunde, pois, com a relação contributiva. Embora
a pressuponha e só se aperfeiçoe em face da inadimplência do tributo pelo contribuinte, decorre
de norma específica e tem seu pressuposto de fato próprio3”.
5.
Nessa linha de pensamento, o responsável não pode ser qualquer pessoa, deve
guardar relação seja com o fato gerador, seja com o contribuinte. Ou seja, é necessário que o
responsável tenha possibilidade de influir no recolhimento do tributo ou no teor das informações
que são prestadas ao Fisco em relação ao surgimento da obrigação tributária4.
6.
Importante observar que o responsável tributário, em respeito ao princípio do
contraditório e ampla defesa5, deve ser intimado mediante termo de sujeição passiva solidária, e
no documento que formalizar a exigência tributária, principalmente no caso de lançamento de
ofício, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta praticada que atraiu a responsabilidade
tributária acompanhados dos respectivos elementos comprobatórios, caso contrário fica
inviabilizada a defesa, o que torna o ato de sujeição passiva insubsistente.
7.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), por
sua vez, não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração de lei,
contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária6. Com
efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com reflexo
tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Fundamental destacar também que, para fins de sujeição passiva solidária, não
basta à autoridade fiscal provar a prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é necessário provar
a participação do responsável solidário na prática desses atos. Noutros termos, para a subsunção
do fato ao artigo 135, III, do CTN é necessário provar que o administrador praticou, com excesso

2 Esse trecho consta da página 428 do voto da Relatora no RE 562.276/PR. DJe: 10 de fevereiro de 2011.
3 Esse trecho consta das páginas 428 e 429 do voto da Relatora no RE 562.276/PR. DJe: 10 de fevereiro de 2011.
4 Esse trecho consta da página 428 do voto da Relatora no RE 562.276/PR. DJe: 10 de fevereiro de 2011.
5 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe: 21 de outubro de 2011.
6 “A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele que esteja na direção, gerência
ou representação da pessoa jurídica. Daí a jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má
gestão ou representação por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade” RE 562.276/PR, página 432.
Fl. 48786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que deram origem às obrigações
tributárias então exigidas.
8.

Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III, seja de
caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do administrador – a meu ver, trata-se de
responsabilidade solidária7 pois se o art. 128 do CTN exige lei expressa para atribuir
responsabilidade a terceiro, de igual modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve
estar prevista em lei. Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4308 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ao tratar especificamente da matéria enuncia
responsabilidade solidária do sócio-gerente e não responsabilidade pessoal.
9.
In casu, a autoridade fiscal fundamentou a responsabilidade solidária dos
administradores nos seguintes termos:
Tendo sido evidenciada a prática de infração à lei, na forma de sonegação e fraude,
conforme exaustivamente relatado nos itens 5 a 9 do presente termo, nos termos dos
arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, esta fiscalização responsabilizará, pelos créditos
tributários ora lançados, de forma solidária com o CONTRIBUINTE, os SUJEITOS
PASSIVOS – RESPONSÁVEIS identificados nos quadros 03 a 07 da página 01 do
presente termo, a saber, os sócios administradores NELSON ANTONIO NAVE
MARAMALDO, CPF 035.306.888-86, PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO,
CPF 035.307.398-98, LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, CPF 083.287.078-
10, ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO, CPF 082.870.208-08, e NELSON
CORTONESI MARAMALDO, CPF 005.051.618-34.
A responsabilidade dos mencionados SUJEITOS PASSIVOS – RESPONSÁVEIS é
atribuída com base no Inciso III do art. 135 do CTN, a seguir transcrito, posto que os
mesmos praticaram atos com infração à lei.

10.
Salientou ainda a autoridade fiscal ter intimado o fiscalizada a “apresentar
relação detalhada, por período, dos administradores da empresa de 01/01/2010 a 31/12/2013,
contendo os dados relativos ao cargo exercido, percentual de participação na sociedade e o
detalhamento das responsabilidades específicas atribuídas aos mesmos, devendo informar,
dentre outros elementos, quais administradores detinham poderes, de forma individual ou em
conjunto, para: a) movimentar recursos financeiros e b) gerenciar a contabilidade da empresa”.
11.
Na resposta apresentada, segundo a fiscalização, o fiscalizado:
limitou-se a apresentar, em anexo à carta de 11/11/2016, a tabela transcrita na
sequência, na qual figuram como administradores da empresa NELSON ANTONIO
NAVE MARAMALDO, CPF 035.306.888-86, na função de diretor gerente comercial,
PAULO EDUARDO NAVE MARAMALDO, CPF 035.307.398-98, na função de
diretor gerente comercial, LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, CPF
083.287.078-10, na função de diretor gerente administrativo financeiro, ANA PAULA
MARAMALDO CASSIANO, CPF 082.870.208-08, na função de diretora adjunta, e

7 MACHADO, Hugo de Brito; Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 189. TÔRRES, Heleno
Taveira; Responsabilidade de terceiros e desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 16, 2012. p. p.
125, 127. No mesmo sentido o Ac. CARF 9101-002.954, de 03 de julho de 2017.
8 Súmula 430 (STJ): O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.

Fl. 48787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722667/2017-28

NELSON CORTONESI MARAMALDO, CPF 005.051.618-34, na função de
presidente.
12.
Observou ainda a autoridade fiscal que “o fiscalizado se omitiu e não informou
quais administradores detinham poderes, de forma individual ou em conjunto, para: a)
movimentar recursos financeiros e b) gerenciar a contabilidade da empresa.
13.
Na espécie, como dito acima, é dever do Fisco provar que o administrador
praticou, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que deram
origem às obrigações tributárias então exigidas. O fato de a pessoa jurídica ter praticado infração
à lei, na forma de sonegação e fraude, conforme demonstrado nos autos, nos termos dos arts. 71
e 72 da Lei 4.502, de 1964, não enseja automaticamente a responsabilização solidária de todos os
administradores dessa pessoa jurídica, mas somente daqueles cuja participação foi provada nos
autos.
14.
É o caso. Por entender não restar provada nos autos a participação dos
administradores Paulo Eduardo Nave Maramaldo, Luiz Fernando Nave Maramaldo e Ana Paula
Maramaldo Cassiano na prática dos atos imputados pela autoridade fiscal, a responsabilidade
tributária deve ser afastada.

Conclusão
15.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos voluntários e, no mérito,
dar provimento parcial aos recursos voluntários de Paulo Eduardo Nave Maramaldo, Luiz
Fernando Nave Maramaldo e Ana Paula Maramaldo Cassiano somente para afastar a
responsabilização solidária.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 48788
DF CARF MF
Documento nato-digital